Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM ACÓRDÃO. DESCUMPRIMENTO. VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso tem por objeto decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais pela qual aplicadas as astreintes em razão do descumprimento da Acórdão proferido no bojo do agravo de instrumento n. 0711249-32 pelo qual deferida a tutela de urgência em favor da agravante e fixada multa diária em R$1.000.00. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a decisão interlocutória que diz respeito à técnica de efetivação da tutela provisória (como no caso: aplicação da multa anteriormente fixada para hipótese de descumprimento da decisão), permite a interposição do recurso de agravo de instrumento. 1.2. E embora a multa tenha sido fixada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (e não pelo juízo a quo, que somente a aplicou), registre-se que “a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução” (Acórdão 1816010, 07413808720238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC
2. Astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC).
3. E o valor fixado e aplicado (R$1.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. E não custa lembrar que para se livrar da multa, bastava ao agravante o cumprimento da decisão judicial em tempo e modo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.